Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Reclamação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei no 11.340/2006. Ausência de elementos concretos de risco à integridade da vítima. Medidas protetivas de urgência. Desnecessidade. Reclamação improcedente.
I. Caso em exame:
1. Reclamação ajuizada pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de imposição de medidas protetivas em favor da vítima.
II. Questão em discussão:
2. Verificar a ocorrência de situação de risco à integridade física e psicológica da ofendida, a ensejar o deferimento das medidas protetivas de urgência.
III. Razões de decidir:
3. Admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.
4. Para a concessão de medidas protetivas de urgência, que representam uma restrição de direitos fundamentais do ofensor, é necessária a presença de fundados indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher e de risco concreto e iminente à integridade física, psicológica, sexual ou patrimonial da vítima.
5. Não restando demonstrada situação de risco concreto e iminente à integridade física ou psicológica da ofendida, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência.
IV. DISPOSITIVO:
6. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968324, 0752861-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 2008746, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 11/06/2025.